Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001570-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ATILO ROBERTO SILVA LEMES - CPF: 041.903.391-21 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. PASSAGEIRO REACOMODADO EM VOO QUE RESULTOU NO ATRASO DE APROXIMADAMENTE ONZE HORAS PARA A CHEGADA EM SEU DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se houve atraso no embarque que ocasionou na perda da conexão e a passageira chegou ao seu destino final aproximadamente 04 (quatro) horas após o contratado, sem comprovar a existência de fato que o justifique o atraso, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se não foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001570-18.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Atilo Roberto Silva Lemes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para:

a) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ), e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual; e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

No presente caso a parte autora alega que adquiriu o bilhete aéreo para o dia 25/11/2022, com saída do Rio de Janeiro/RJ, às 18h25min, escala na cidade de Brasília/DF, qual embarcaria às 21h20min, e chegaria ao seu destino final Cuiabá/MT, às 22h00min. Ocorre que houve um atraso no embarque do voo com saída do Rio de Janeiro/RJ, que ocasionou na perda de sua conexão para Cuiabá/MT, e em razão deste fato somente conseguiu chegar ao seu destino Cuiabá/MT, no dia 26/11/2022 às 09h15min, ou seja um atraso de onze horas do previamente contratado.

Em contrapartida a empresa aérea sustenta que o atraso do voo da Recorrida ocorreu por fato alheio à sua vontade. Aduz que o atraso foi ocasionado em razão do tráfego aéreo que impediu o correto procedimento no aeroporto, sendo este fato alheio o seu vontade, excluindo a sua responsabilidade de indenizar, mas sequer traz provas desse fato.

De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.
Assim torna evidente a falha da Recorrente na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Assim, como o atraso para a chegada ao seu destino final foi de quatro horas, o valor arbitrado na sentença, não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que para casos semelhantes por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024